Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. TÍTULO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. NÃO VERIFICAÇÃO. PREVISÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. NATUREZA DO CRÉDITO. RESP No 2.002.590/SP. CRÉDITO CONCURSAL E EXTRACONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. CONTROLE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de Execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do Juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação.
2. Existe certeza no título que expressa com exatidão os sujeitos e o objeto da obrigação a ser cumprida, preenchendo os requisitos estabelecidos no art. 783 do CPC/15.
3. O art. 784, X, do CPC/15 prevê que são títulos executivos extrajudiciais “o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a natureza dos créditos atinentes às despesas condominiais inadimplidas por empresa em recuperação judicial é definida com base, unicamente, no corte temporal estabelecido no art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005 (REsp no 2.002.590/SP).
5. Assim, o crédito decorrente de taxas condominiais vencidas após o pedido de recuperação judicial ostenta natureza extraconcursal, e aquele vencido antes possui natureza concursal.
6. A eg. Segunda Seção do c. STJ tem entendimento no sentido de que o d. Juízo Universal mantém a competência sobre a realização do controle dos atos de constrição patrimonial da recuperanda, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação.
7. Reconhecida a natureza concursal de uma parcela do crédito exequendo (até 27/4/2020, data do pedido de recuperação judicial da ora Apelante), que deve ser processado no Juízo Recuperacional.
8. Mantém-se a Execução apenas dos créditos extraconcursais, destacando, quanto a eles, a competência do Juízo Recuperacional para o controle dos atos que envolvem constrição sobre o patrimônio da empresa recuperanda, devendo eventuais medidas determinadas nos autos com essa finalidade ser, previamente, submetidas àquele juízo.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.